Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-68.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS DE CONCESSÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação previdenciária na qual a sentença combatida julgou improcedente pedido de concessão de benefício “auxílio-doença” em razão da não comprovação do nexo de causalidade entre a doença alegadamente adquirida em razão do trabalho e a atividade laboral exercida.
2. Para a concessão do auxílio é necessária a comprovação da condição de empregado, do liame de causalidade entre as doenças de que este alega ser portador e a atividade desenvolvida, além da redução da incapacidade laborativa por mais de quinze dias consecutivos, consoante avaliação médico-pericial.
3. Laudo pericial judicial, realizado por médico qualificado, com fundado critério técnico-científico e sujeito, ainda, ao contraditório e à ampla defesa, prevalece, na hipótese, sobre os laudos produzidos por médico particular.
4. Apelo conhecido e desprovido.